Tribunal: TJDFT
Processo: 0742922-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de relaxamento de prisão preventiva por alegado excesso de prazo. O paciente está preso há mais de 310 dias e a defesa alega a ausência de pressupostos para a prisão preventiva, postulando sua substituição por prisão domiciliar. O impetrante argumenta que o paciente tem residência fixa, ocupação lícita, família constituída, e compromete-se a atender aos chamados judiciais, sustentando ainda que a prisão se deu com base em um celular que não foi encontrado e que as munições apreendidas estão legalmente autorizadas, pois o paciente é CAC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se há excesso de prazo na prisão preventiva do paciente; (ii) se estão presentes os pressupostos para a prisão preventiva; e (iii) se há justificativa legal para a concessão de prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é fundamentada em elementos concretos extraídos do inquérito que aponta o envolvimento do paciente em facção criminosa (Comboio do Cão), com participação ativa no tráfico de drogas e armas, o que evidencia risco à ordem pública e justifica a manutenção da prisão preventiva (CPP, art. 312).
4. A alegação de excesso de prazo é afastada pela complexidade da investigação, que envolve múltiplos réus e delitos, além de diligências processuais em andamento. Não há desídia ou inércia no andamento processual (CF/88, art. 5o, LXXVIII).
5. A prisão domiciliar é indeferida, pois o paciente não preenche os requisitos objetivos previstos no art. 318 do CPP, como ser o único responsável por menor de 12 anos ou estar debilitado por doença grave.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é mantida quando há indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como risco à ordem pública.
2. A complexidade da ação penal e a multiplicidade de réus afastam a alegação de excesso de prazo.
3. A prisão domiciliar só pode ser concedida quando preenchidos os requisitos previstos no art. 318 do CPP.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPP, arts. 312, 313, 318.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1706750, 07145898120238070000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 01.06.2023.